Tribunal: TJDFT
Processo: 0703974-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703974-03.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA, preso em flagrante pela prática, em tese, do tipo previsto no art. 155, caput, art. 14, II, do CP, teve deferida em seu favor a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00, ex vi da decisão do NAC. A Defensoria Pública do Distrito Federal impetrou o presente writ em favor de FRANCISCO, visando à concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que não detém ele condições financeiras de pagá-la. Conforme informado pela autoridade coatora (ID 23415922), foi proferida decisão revogando a fiança arbitrada em sede de audiência de custódia, com a consequente soltura em favor de FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DA SILVA, em 12/02/2021. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador